Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707582-85.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRID ALVES DE CASTILHO, KELLY ALVES DE CASTILHO, ZULEMA GAVIORNO DE CASTILHO ESPÓLIO DE: ANTONIO ALVES DE CASTILHO REPRESENTANTE LEGAL: KARINA MARIA DE MIRANDA CASTILHO APELADO: WLADIMIR ALVES DE CASTILHO D E S P A C H O Constatado o óbito do autor após a sentença, foi promovido, pelo juízo de origem, a regularização do polo ativo, com sucessão da parte pelo ESPÓLIO de ANTONIO ALVES DE CASTILHO, representado ativamente por KARINA MARIA DE MIRANDA, sua companheira ao tempo da abertura da sucessão, conforme decisão ID 210689578. Desse modo, promova, a Secretaria, a modificação pertinente na autuação e abra-se vista ao Ministério Público (15 dias), considerando a informação de que há interesse de incapaz (64554591). Em seguida, inclua-se o processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator